Tribunal: STF
Processo: RE 80246
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
1. O Tribunal Federal de Recursos julgou o seguinte: Se o segurado (pelo I.N.P.S.) percebe benefícios por mais de cinco anos, antes do advento do Decreto-Lei n. 66/66, sua aposentadoria se torna definitiva, de acordo com a resolução INPS - 501.10, de 13.08.68.
2. Recurso extraordinário da referida Autarquia fundado no art. 119, III, d), da Constituição. Divergência pretoriana que a Recorrente não demonstrou em termos analíticos, como exigido pelo verbete 291 da Súmula do STF.
3. Não - conhecimento da impugnação.